Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714266-22.2023.8.07.0018 APELANTE: LAIS MANUELA BORGES RIBEIRO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Laís Manuela Borges Ribeiro contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Em suas razões recursais, a Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, sob o argumento de que há muitos candidatos sub judice aguardando a designação de novo curso de formação, e caso seja realizada nova convocação enquanto aguarda o julgamento do mérito do presente recurso, será impedida de participar, o que lhe ensejará inegável prejuízo. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a Apelante pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a participar do curso de formação do cargo de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal – vigilância Sanitária (cargo 101) caso ocorra nova convocação enquanto pendente o julgamento do presente recurso. Em abono à pretensão deduzida na petição inicial, afirma que os candidatos aprovados simultaneamente nas vagas destinadas à ampla concorrência e às pessoas negras e pardas figuraram na última lista, em clara violação ao disposto no art. 4°, § 1°, da Lei 6.321/2019 e aos nos itens 8.6, 8.13 e 8.15 do edital. Em cognição sumária, tenho por verificados os pressupostos necessários à concessão da medida vindicada. Da análise do material probatório carreado aos autos e dos documentos publicados pelo Apelado Iades em seu sítio eletrônico, em página especialmente dedicada ao concurso em questão (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=968df760), infere-se que os Apelados convocaram, em 1a chamada, para o Curso de Formação do cargo de cargo de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal – vigilância sanitária (cargo 101), 48 candidatos inscritos nas cotas de pessoas negras e pardas (PNP), e 12 deles também se encontram na lista dos aprovados na ampla concorrência. Consoante o Edital n° 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, itens 8.6, 8.13 e 8.15, o candidato aprovado dentro das vagas oferecidas para a ampla concorrência não ocupará as vagas reservadas às pessoas negras e pardas. Confira-se: “8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência.” Por sua vez, o artigo 4° da Lei 6.321/2019 - que reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo aos candidatos negros e negras - estabelece que “as candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”, sendo que o candidato aprovado nas vagas oferecidas para a ampla concorrência não será computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Depreende-se dos dispositivos transcritos que, em cada fase do concurso, os candidatos autodeclarados negros e pardos classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não serão computados nas vagas destinadas às pessoas negras e pardas. Ora, o dispositivo legal objetiva corrigir desigualdades sociais históricas e promover a diversidade na ocupação dos cargos e empregos públicos. Em razão disso, a sua construção e interpretação devem ser realizadas do modo mais benéfico aos candidatos cotistas, com objetivo de impedir que a previsão legal se torne inócua em decorrência da inserção dos cotistas nas vagas destinadas à ampla concorrência. Na espécie, em juízo de cognição sumária, verifico que os 5 (cinco) candidatos indicados na petição inicial (Felipe Randalls Silva Pereira, Júlio César Fraga Borges, Jhenyfer Carvalho Oliveira, Daniella Gomes Freitas e Dayanne Fernandes Bezerra), além de outros 7 não mencionados pela parte autora (José Luís Alves Feitosa Filho, Amanda Gonçalves Vieira, Ana Luísa Alves Mafra, Fabiana de Mello Costa, Luiz Henrique Nunes Fabiano de Almeida, Aline da Silva Chagas e Janine Guimarães de Castro) integram simultaneamente a lista de ampla concorrência e as vagas reservadas às pessoas negras e pardas. A inclusão dos referidos candidatos na ampla concorrência evidencia a ilegalidade do ato, visto que os citados candidatos não deveriam ser computados para o preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, o que terminou por violar o direito da Apelante de ser convocada para o Curso de Formação. Destaco, ainda, que a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em relação à etapa anterior do mesmo concurso público, manifestou-se no sentido de que a inclusão dos candidatos “negros aprovados/classificados, simultaneamente, na lista de vagas destinadas à ampla concorrência e no rol das vagas reservadas às pessoas pretas/pardas” viola as disposições legais e editalícias e “não promove a implementação de política pública para a inclusão da população negra na administração pública federal, em adoção ao mandamento constitucional que apregoa o combate à desigualdade racial, mormente observada no princípio da igualdade consagrado no artigo 5o da Carta Magna” (Desembargador Mario-Zam Belmiro, Mandado de Segurança 0714265-91.2023.8.07.0000, Publicado no DJE : 17/08/2023). Cumpre ressaltar, ademais, que o mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência da Justiça Federal: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ UNIFAP. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. ART. 3o, § 1o, DA LEI 12.990/2014. CANDIDATO APROVADO PARA AS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. NÃO CONTABILIZAÇÃO NAS VAGAS RESERVADAS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 3o da Lei 12.990/2014 prescreve que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, tendo o seu § 1o disposto que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 2. Hipótese em que o impetrante, classificado inicialmente em 2o lugar para as vagas reservadas a negros, não foi convocado para tomar posse em uma das 05 vagas disponibilizadas para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo em vista que a vaga preenchida pela candidata classificada em 4o lugar da lista reservada à ampla concorrência e 1a colocada da lista de cotistas autodeclarados negros foi indevidamente computada na cota reservada aos negros. 3. Constatada a inobservância ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei 12.994/2014, pois a primeira colocada nas vagas reservadas obteve nota e classificação suficientes para ser aprovada na lista de ampla concorrência, devendo nela figurar, correta a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a convocação para apresentação de documentação e realização de perícia médica, como primeiro classificado pelo sistema de cotas. 4. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. (TRF-1 - AMS: 10003017820174013100, Relatora: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 31/08/2020 PAG PJe 31/08/2020 PAG) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (IFBAIANO). CANDIDATA QUE DISPUTOU UMA DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS AUTODECLARADAS NEGRAS. NOMEAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS COTISTAS EM VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE, QUE SE RECONHECE. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1. A impetrante participou do concurso público promovido pelo IFBaiano, e disciplinado pelo Edital n. 65/2015, disputando uma das vagas ao cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Quadro Permanente de Pessoal do aludido instituto, na qualidade de pessoa negra. 2. Inicialmente classificada em 3o lugar, na condição de cotista, a uma das vagas na área de Educação Física, conforme divulgado pelo Edital n. 56/2016, a apelante acabou posicionada em 5o lugar por força de retificação implementada pelo Edital n. 95/2016. 3. Ocorre que dois candidatos, também autodeclarados negros, foram nomeados em vagas de ampla concorrência, o mesmo ocorrendo com o candidato que obteve a 3a colocação também na ampla concorrência. 4. Correto o ilustre magistrado a quo, ao concluir que o candidato José Nilton Santos da Cruz, por figurar na 3a classificação de ampla concorrência, não deveria ter sido nomeado na vaga reservada para negro. Com isso, a primeira vaga reservada a candidato negro, já objeto de nomeação, deveria ter sido da candidata Fernanda da Silva Machado, sendo a vaga seguinte reservada à impetrante, por ser a próxima cotista negra da lista. 5. Ademais, consta dos autos a informação de que a ordem judicial foi integralmente cumprida. 6. Remessa oficial não provida. (TRF-1 - REOMS: 10010590520184013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 29.6.2020, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 6.7.2020 PAG PJe 6.7.2020 PAG) No caso em exame, a Apelante ocupa a posição 56 na lista dos candidatos negros e pardos, razão pela qual deve ser oportunamente convocada para o Curso de Formação, porquanto das 48 pessoas convocadas pela Administração Pública 12 integram, também, a lista da ampla concorrência. Por outro lado, deve-se observar que a conduta dos Apelados é suscetível de causar à Apelante lesão grave e de difícil reparação, pois o Curso de Formação constitui etapa eliminatória do certame e a sua não realização poderá resultar na sua eliminação, especialmente em razão da revogação de reserva de vaga para a candidata, consoante comunicado no sítio eletrônico do Iades (https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/2024072414573474.pdf). Por fim, a convocação da Apelante para o Curso de Formação é plenamente reversível e, caso demonstrado eventual prejuízo aos candidatos negros e pardos convocados pela ampla concorrência, o entendimento aqui firmado poderá ser modificado. Reforço que a referida contagem tem efeito apenas para a convocação para o Curso de Formação, tendo em vista que a contabilização das vagas reservadas às pessoas negras e pardas deve ser realizada em cada fase do concurso, nos termos do item 8.15 do Edital. Ante o exposto, por considerar presentes os requisitos previstos nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, antecipo a tutela recursal para determinar aos Apelados que, caso realizada nova convocação para participação do curso de formação para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Vigilância Sanitária (cargo 101) enquanto pendente o julgamento do mérito do presente recurso, que se proceda à convocação da Apelante, na condição sub judice, nas vagas reservadas às pessoas negras e pardas. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora